Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-96.2019.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-96.2019.8.11.0094
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE SIEBER DA SILVA - CPF: 025.649.191-70 (JUIZO RECORRENTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), Hanna Paula Ludke (RECORRIDO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), Carla Cristina Rohenkohl (RECORRIDO), Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (RECORRIDO), MARLENE SIEBER DA SILVA - CPF: 025.649.191-70 (RECORRIDO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA ROHENKOHL (RECORRIDO), HANNA PAULA LUDKE (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SELEÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – EDITAL DISPÕE QUE A FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA OCORRE POR MEIO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAL HABILITADO
– O ENTE PÚBLICO REALIZOU APENAS O EXAME PALOGRÁFICO
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O edital do certame e a lei municipal estabelecem que são requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar ser submetido à entrevista e teste psicológico.

A autoridade coatora ao desclassificar a candidata sem que houvesse entrevista com o psicólogo, considerando apenas teste palográfico, feriu o direito líquido e certo da Impetrante, bem como os princípios da legalidade e da vinculação ao Edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MARLENE SIEBER DA SILVA

em desfavor do MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, que concedeu ordem para que a impetrante seja submetida a entrevista e exame psicológico, conforme determina lei municipal, em processo atinente à pré-seleção de conselheiro tutelar para o período de 2020 a 2023.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 66574988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MARLENE SIEBER DA SILVA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, aduzindo, em suma, que se inscreveu no processo seletivo para cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, referente ao período de 2020 a 2023, sendo devidamente aprovada na prova prática e objetiva, mas desclassificada no teste psicológico antes de ser submetida a entrevista com psicólogo.

Aduziu que a sua desclassificação se baseou, unicamente, no teste palográfico, sem qualquer entrevista com psicológico.

Sustenta que, após sua desclassificação, houve retificação do edital onde sobreveio informação que os candidatos seriam submetidos a entrevista com psicólogo, desde que aprovados no teste palográfico.

Assim, requereu a concessão da segurança para resguardar o direito de efetuar a entrevista com psicólogo, uma vez que a avaliação a que foi submetida foi realizada sem entrevista.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem pugnada.

Pois bem.

Denota-se que o Edital n. 001/2019-CMDCA do 2º processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar do Município de Tabaporã-MT, dispõe que a escolha dos Conselheiros Tutelares será realizada em 04 (quatro) etapas, conforme transcrevo a seguir:

Art. 3º - A escolha dos Conselheiros Tutelares será realizada em 04 (quatro) etapas, a saber:

I - inscrição de candidatos;

II - prova de aferição de conhecimento, nas áreas de língua portuguesa (equivalente ao ensino médio); conhecimento específico sobre a Lei federal nº 8.069 (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA) e conhecimentos básicos em informática e digitação, em caráter eliminatório para os candidatos que não atingirem 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima definida para essa etapa. A data de realização das provas e o conteúdo programático, são os constantes nos Anexos II e III, do presente Edital;

III – Avaliação psicológica: cujo laudo poderá atestar a real capacidade do candidato diante de situações de risco, podendo torná-lo incapaz para o exercício da atividade e ser decretada sua exclusão do pleito;

IV – Eleição dos candidatos aprovados nas etapas anteriores, através de voto direto, secreto e facultativo, a se realizar em 0 6/10/2019
.

No capítulo dedicado a Avaliação Psicológica, ficou assim consignado:

Art. 49 – A avaliação psicológica
será realizada por profissional habilitado e visa verificar, mediante o procedimento de entrevista com avaliação psicológica específica
, o perfil psicológico adequado ao exercício da função de conselheiro tutelar.

Não bastasse, no cabeçalho do Edital n. 001/2019, ficou assinalado que a sua elaboração ocorreu com fundamento no Estatuto

da Criança e Adolescente, Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA n. 170/2014 e Lei Municipal n. 787/2010.

A Lei Municipal n. 787/2010 no art. 32, inciso VII, ressalta que o candidato à vaga de conselheiro será submetido à entrevista e teste psicológico.

Art. 32 – São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:

[...]

VII –
ser submetido à entrevista e teste psicológico;

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Assim,
a autoridade coatora
ao desclassificar a candidata sem que houvesse entrevista com o psicólogo, considerando apenas teste palográfico,

feriu o direito líquido e certo da Impetrante, bem como os princípios da legalidade e da vinculação ao Edital.

A propósito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - FORMAÇÃO EXIGIDA - POSSE - REQUISITOS PRESENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. O Mandado de Segurança, seja ele na forma repressiva ou preventiva, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88. O Edital é a lei do certame, não podendo o administrador público extrapolar suas regras e exigir qualificações que não foram previstas para o preenchimento dos cargos.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.14.084016-6/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 10/03/2016)

Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse à procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo.

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021